Tribunal: TJSP
Processo: 1502986-55.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de numerário de estabelecimento comercial. Réu encontrado, instantes após os fatos, em virtude da motocicleta utilizada na prática criminosa, cuja placa foi anotada pela vítima. Em seu poder foi apreendida a arma branca empregada para ameaçar a ofendida. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Réu possuidor de maus antecedentes e

Ementa:
Apelação. Roubo. Subtração de numerário de estabelecimento comercial. Réu encontrado, instantes após os fatos, em virtude da motocicleta utilizada na prática criminosa, cuja placa foi anotada pela vítima. Em seu poder foi apreendida a arma branca empregada para ameaçar a ofendida. Autoria e materialidade evidenciadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Réu possuidor de maus antecedentes e reincidente. Regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo.